Tribunal: TJBA
Processo: 8023906-28.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8023906-28.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: VALENÇA PROCESSO DE 1º GRAU: 8003155-17.2023.8.05.0271 PACIENTE: MURILO SANTOS DE SOUSA IMPETRANTE: EDILENE ROCHA DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE VALENÇA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CRIME COMETIDO CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURADO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO CÁRCERE PROVISÓRIO. DEMONSTRADA A FUNDAMENTAÇÃO E NECESSIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA A ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DO CÁRCERE CAUTELAR NO CASO CONCRETO. IRRELEVANTE A PRESENÇA DE EVENTUAIS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Incabível a concessão do writ, quando os fundamentos presentes no decreto cautelar encontram respaldo no processo de origem, em elementos que, embora não representem em qualquer hipótese antecipação condenatória, indubitavelmente, neste momento, robustecem a imprescindibilidade do decisio combatido e sua expressa necessidade, com apoio na gravidade concreta da conduta, periculosidade do Paciente, risco de reiteração delitiva e de fuga. Os fatos apurados são graves e expressam a realização de ataque armado contra agentes de segurança pública no exercício do dever, com posterior evasão do paciente do distrito da culpa, para o estado de São Paulo, local em que foi preso mais de 01 (um) ano após o suposto delito; fato que, somado à existência de outras 02 (duas) ações penais em seu desfavor na comarca de Valença, sem dúvida, robustece a manutenção do cárcere cautelar em seus exatos termos. Demonstradas expressamente circunstâncias suficientes e aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. Não há que se falar em direito à liberdade provisória, com base apenas nas alegadas condições pessoais favoráveis do agente, visto que a presença destas não justifica a desconstituição da medida extrema, quando presentes à espécie os seus requisitos autorizadores. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8023906-28.2024.8.05.0000, da comarca de Valença, em que figura como impetrante a advogada Edilene Rocha de Jesus e como paciente Murilo Santos de Sousa. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS N.º 8023906-28.2024.8.05.0000